Tribunal: STF
Processo: RE 1375056
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 735/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a J.O.S. Transportes Ltda. 



    Alega afronta ao princípio da presunção de inocência no âmbito civil, de acordo com acórdão paradigma no RE nº 847.535/SP. Afirma atribuído, de modo errôneo, a presunção de beneficiária de recursos desviados do Ministério da Agricultura (MAPA/RS). Sustenta a falta de citação das partes e, consequentemente, desrespeito ao contraditório, ao devido processo legal, à ampla defesa e à decisão transitada em julgado em relação ao suposto recebimento de recursos ilícitos. Assevera indevido o bloqueio judicial de valores que versam sobre o capital de giro da empresa e empréstimo bancário formalizado no Banco do Brasil, destinados ao pagamento da fornecedora de combustíveis. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LVII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que a Recorrente foi beneficiada pelos atos de improbidade administrativa praticados por seu proprietário. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. 



    1. Nos casos de improbidade administrativa a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena, sendo que, diante da impossibilidade, por ora, de aferir o grau de participação dos réus nas condutas ímprobas que lhes são imputadas, devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação.



    2. Mesmo que não se desconheça a necessidade de se preservar, na medida do possível, o capital de giro das empresas para o regular desempenho de sua atividade econômica em proveito da coletividade, não se pode perder de vista que a quantia bloqueada mostra-se irrisória para fins de garantir eventual futura condenação. Além disso, o recebimento, em tese, de vantagens indevidas fragilizada a alegada necessidade de manutenção da higidez contábil da empresa, especialmente considerando a prevalência do interesse público em detrimento do particular.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Na hipótese, verifica-se de plano que, impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido: ARE 1.209.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019; e ARE 1.291.521-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021, verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora